Tribunal: CARF
Processo: 10850.003247/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
CA ́LCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e ou da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais típicas, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003247/2007-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.271 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
DM MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/98.
o, do art. 3o, da Lei no
m rel atividades
empresariais típicas
no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e ou
os, ou seja, a soma d riais
típicas
geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003247/2007-13
Fl. 2311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 2253 a 2267), em
21 de janeiro de 2021, em face do Acórdão no 3402-006.845 (e-fls. 2214 a 2224) de 24 de
setembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMA
/11/2002 a 31/11/2002

falta d
mento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no proc

cr dito pleiteado.

A
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
11/2002 a 31/11/2002
o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
ionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
afasta a a COFINS e
das
ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias
os, ou seja, a
das atividades empresa
pelo RE 609.096/RS, .
BASE DE CÁLCULO. VEÍCULOS USADOS. CUMULATIVIDADE.
DEMAIS RECEITAS. NÃO CUMULATIVIDADE.
ial a compra e venda de

e alor
de aliena
Assim decidiu o colegiado da Turma:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Volunt rio para reconhecer o direito credi
ncia. As Conselheiras Maysa
Elena de Campos e Thais De Laure
partirem de conceito de
receita diferente do trazido pelo relator, mas face a falta de provas que
demonstrem a natureza das parcelas. Vencida a Conselheira Maria Aparecida
Martins de Paula que negava provimento ao recurso em
Fl. 2312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

d
PER/DCOMP de outro processo.
Em face desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
2235 a 2239) em 11 de fevereiro de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 2243 a 2245), em 27 de maio de 2020, o então Presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção rejeitou os embargos
Cita-se trecho do Relatório do acórdão recorrido para bem precisar o objeto do
feito:
O presente processo administrativo
- -

- pela contribuinte por
meio de seus representantes legais, conforme i

por meio do qual a contribuinte pre de R$
1.636,14

(art. 3o, §1o, da IN SRF no 6 campos
adequados.

Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Compen
o 13804.000950/2001-10, que
teria sido indevidamente apurado a maior sob o fundamento de
inconstitucionalidade da parcela da receita que

em 15/04/2009,
emitiu Despacho Dec s. 052/058), no qual a autoridade
competente indeferiu
fundamentos:
pagamento indevido ou a maior e impossibilidade de conside
da bas
nte.
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2289 a 2294), de 31
de agosto de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1) do conceito de
faturamento; 2) das verbas relacionadas a atividades da
recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2296 a 2308) em 6 de
outubro de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 2313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
As matérias admitidas nesta instância recursal são as seguintes: 1) do conceito de
faturamento; e 2) das verbas relacionadas a ati
recorrente.
O contexto de rediscussão destas matérias refere-se ao recolhimento de
contribuições sociais (PIS e COFINS) com a ampliação da base de cálculo pelo § 1o do Art. 3o da
Lei no 9.718/98. Diante deste recolhimento os Contribuintes ingressaram com pedidos de
restituição dos valores que consideraram indevidos.
Assim, o Contribuinte entende que merece reforma o acórdão recorrido, pois neste
entendeu-se que o conceito de faturamento não seria a totalidade das receitas decorrentes da
venda de mercadorias e ou da prestação de serviços, mas “a totalidade das receitas operacionais
auferidas pelo contribuinte, sejam elas relacionadas a sua atividade principal ou não”.
(grifou-se).
Já em relação as verbas relacionadas a atividade que não consta do objeto social
do Contribuinte se opõem ao decidido de que deve compor a base de cálculo das contribuições
“as receita controladas na conta - – , que se
referem aos montantes decorrentes da
37201.00006 – RECEITAS DE INVEST

”.
Em suma, a análise fica restrita em verificar se estas rubricas contábeis acima
citadas guardam ou não identidade com o conceito de faturamento a luz do decidido no RE no
585.235/MG como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Entende-se que o conceito de faturamento equivale à receita bruta das vendas de
mercadorias e ou da prestação de serviços de qualquer natureza, isto é, a soma das receitas
decorrentes do exercício das atividades empresariais típicas, de acordo com o decidido no RE no
585.235-1/MG.
Com a devida vênia, verifica-se nos autos que não assiste razão ao pleito do
Contribuinte.
Veja-se no recorrido, em trechos do voto proferido pelo il. conselheiro Pedro
Sousa Bispo, o contexto fático e legal e que servem como razões para decidir de acordo com o
disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
(...)
Fl. 2314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

c
§o1 do artigo 3o da Lei no 9718/98. Em suma, concluiu que dentre

–
– - –
37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM CO –
OUTRAS RECEITAS deveriam

com base no demonstrativo e r
peracionais e excluindo as
receitas financeiras, estranhas ao conceito de faturamento -
o valor de R$ 3.523,56,
fls. 2.153. Por fim, conc

apontada como pagamento a maior, havendo a restituir ao contribuinte o valor
de R$ 2.251,63 (fls.2.153 a 2.156).
A R - –
7201.00006 – RECEITAS DE
INVEST. EM

o de acordo com o julgado do STF no RE 585.235/MG.
Ressalt o
da Lei no 9.718, de 1998, norma conhecida como alargamento da base de

Supremo Tribunal Federal. Assim,
Cofins e do PIS sobre os valores indevidos na base d
notadamente os valores r - 00014 –
RE – RECEITAS DE
INVE
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
recei ais, consoante assentado
no RE no 585.235-1/MG -
concernent a no
§1o do art. 3o da Lei no 9.7 -
pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se a ementa:

PIS. COFINS. Alargament o, §1o da Lei no
9.718 o (RE no
o.9.2006; REs no
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/
DJ de 15.8.2006).

Vistos, relatados e discutidos estes a

midade, em re
no sentido de
Fl. 2315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

§ 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.

mula vincula

Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
- Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“

qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim, a n

qualquer natureza, ou seja, soma das rec
das atividades empresariais....”
(negrito nosso)

guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a
soma das receitas oriundas , em
sintonia com o assentado no RE no 585.235-1/MG.
o - -“
” receitas fin

no -“ ”
abaixo do
val
.

c

Abaixo, reproduz-se o objeto social da empresa constante do seu contrato
social:
- A sociedade tem

Fl. 2316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

terceiros; consultoria em seguros; a par
comer
empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
-
1-0 - -

pela empresa em sua c
te
chegando, na

:

listada no objeto social da empresa, tal

empresarial assumiu um protagonismo dentre todas as desenvolvidas pela
empresa cipal
executada pela empresa.
Assim, a s

faturamento. Es ral
o 84, de 8 de junho de 2016, de onde destaca-se o
seguinte trecho:
(...)
17. Com base nesse entendimento do STF, o inciso XII do art. 79 da Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, revogou o citado § 1o do art. 3o da Lei
no de 28 de maio de 2009.
Fl. 2317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

restrita ao faturamento, que compreende a receita bruta auferida pela
dica, nos termos estabelecidos pelos arts. 2o e art. 3o, caput, da
Lei no 9.718, de 1998.
o
da

cumulativa deve ser

, ou ainda, as receitas decorrentes das atividades
constantes de seu contrato social ou estatuto, bem como daquelas
at

habitualmente exercidas no .

r em
julgamentos que demandaram delimita
o
371.258-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 27.10.2006;
RE no 318.160, DJ 17.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; RE no 367.482,
DJ 28.11.2005, Re -

envolve
os, mas sim a soma das receitas oriund
.

do RE no 371.258-AgR:
COFINS.
. Inci

empresariais ”
(negritos nossos)
(RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segu

(...)

Logo, as rubricas aqui examinadas tratam de receitas operac
atividade desenvolvida pela Recorrente, e, por isso, devem c

–

-
–
Fl. 2318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003247/2007-13

“
”

(descontos financeiros),
normalmente,
qu
itas
financeiras.
Conclui-se que, mesmo que se afaste o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, julgado
inconst o 585.235-1/MG, ainda
assim, os valores registrados nas rubr
faturamento da empresa, entendido este como "a soma das receitas provenientes
das atividades empresariais".
(...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2319
DF CARF MF
Documento nato-digital